Tribunal: TJDFT
Processo: 0722866-09.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ALUGUEL DE MAQUININHA DE CARTÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSENTE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEVER DE COMPENSAR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de dívida inscrita em cadastro de inadimplentes e a exclusão do nome da consumidora do cadastro, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questões em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a legitimidade de débito inscrito em cadastro de inadimplentes em nome da consumidora Autora a partir da análise da existência (ou não) de relação jurídica contratual de aluguel de maquininha de cartão entre as partes e, por consequência, o cabimento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir.
3. O caso em questão reclama a aplicação das normas e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a parte Autora se qualifica no conceito de consumidor como pessoa que adquire ou utiliza o serviço de aluguel de maquininha, ao passo que a empresa Ré Cielo S/A fornece serviços financeiros e de tecnologia para realização de pagamentos no varejo, conforme previsão dos arts. 2o e 3o do referido código consumerista.
4. No caso em análise, é cabível a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, na medida em que a Autora é parte econômica e tecnicamente hipossuficiente, além de ter sido constatada a verossimilhança nas suas alegações ao afirmar não ter contratado o aluguel da maquininha e, efetivamente, não ter sido registrado uso do aparelho eletrônico pela consumidora. De outro lado, a parte Ré é empresa de serviços financeiros e tecnologia (fintech) já estabelecida no mercado de pagamento digital e que teria condição plena de comprovar a contratação entre as partes e o envio da maquininha para o endereço da consumidora.
5. Para a finalidade comprovar a existência da relação contratual entre as partes, a parte Ré trouxe aos autos o printscreen da tela de sistema interno da empresa contendo tão somente o nome da Autora e tabelas de débitos de “ALUGUEL DE P.O.S.”, não sendo possível extrair desses documentos a anuência da Autora com a contratação da maquininha de pagamentos, na medida que não há quaisquer indícios de que a consumidora requereu, recebeu ou utilizou o aparelho eletrônico. Conclui-se, assim, que a empresa Ré não comprovou a contratação entre as partes de aluguel de máquina de cartão.
6. Não demonstrada a regularidade da cobrança, a inscrição do nome da Apelante Autora em cadastro de inadimplente foi indevida.
7. A inscrição indevida do nome em cadastros de proteção ao crédito gera o dever de compensar os prejuízos de ordem moral, que decorrem do próprio ato ilícito (dano in re ipsa).
7.1. O caso em exame, enseja, por si só, o dano moral in re ipsa, o qual independe da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte.
7.2. Para além do caráter compensatório da indenização, a condenação por dano extrapatrimonial visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.
7.3. A fim de alcançar a finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial, arbitra-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atinente aos danos morais.
IV. Dispositivo e tese.
8. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: [1] “Incumbe à empresa fornecedora de maquininha de cartão comprovar a anuência do consumidor na contratação de aluguel de maquininha de cartão quando ausentes indícios de que a consumidora requereu, recebeu ou utilizou o aparelho eletrônico supostamente alugado.”; [2] “A inscrição indevida do nome em cadastros de proteção ao crédito gera o dever de compensar os prejuízos de ordem moral, que decorrem do próprio ato ilícito (dano in re ipsa).”
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 2o, 3o e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2045638, Relator(a): Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/09/2025; TJDFT, Acórdão 1997505, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 08/05/2025.